Tribunal: TJSP
Processo: 2157646-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Multa de posturas do exercício de 2016 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade - Reforma do r. decisório – Alegação de ilegitimidade passiva passível de conhecimento pela via estreita da objeção processual, ante a prova pré-constituída nos autos – Alteração de endereço pela excipiente antes da infração, formalizada no cadastro junto à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Multa de posturas do exercício de 2016 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade - Reforma do r. decisório – Alegação de ilegitimidade passiva passível de conhecimento pela via estreita da objeção processual, ante a prova pré-constituída nos autos – Alteração de endereço pela excipiente antes da infração, formalizada no cadastro junto à JUCESP – Ilegitimidade passiva configurada – Contudo, em razão do descumprimento da obrigação acessória, impõe-se a concessão de prazo para substituição da CDA, prosseguindo a ação executiva contra o real responsável – Recurso provido, com determinação.